Tribunal: STF
Processo: Rcl 88187
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 001825-73.2011.5.07.0001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários 589.998/PE e 688.267/CE, respectivamente, Temas 131 e 1.022 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    2. Na origem, o beneficiário dessa reclamação ingressou com reclamação trabalhista pleiteando a nulidade de sua demissão por justa causa com a reintegração aos quadros do Banco empregador ora reclamante ou a conversão da dispensa em desligamento imotivado além de indenização por danos morais. 



    3. Em contestação foi demonstrado que o empregado foi demitido por justa causa após a instauração de procedimento administrativo em que restou apurada falta grave enquadrada no art. 482 da CLT.



    [...]



    5. A sentença de primeiro grau afastou a pretensão reintegratória aplicando o entendimento da Orientação Jurisprudencial nº. 247 do TST1 , porém declarou a nulidade da dispensa por justa causa convertendo em dispensa imotivada condenando no pagamento das verbas rescisórias e, ainda, fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00. 



    6. O TRT da 7ª Região, apesar de reconhecer a falta funcional, deu provimento ao recurso ordinário obreiro para deferir a reintegração, pois a justa causa teria sido invalidada pela ausência de imediatidade na aplicação da pena disciplinar máxima. A condenação em indenização por danos morais foi revertida pelo provimento parcial do recuso ordinário (documento 1, pp. 2-3).



    Prossegue aduzindo que:



    19. O acórdão exarado pela 1ª Tribunal Superior do Trabalho aplicou equivocadamente ao caso o disposto no RE 589.998/PI, tema 131 de repercussão geral, condenando o Banco/reclamante a reintegração de funcionário por falta de motivação do ato demissional (documento 1, p. 4).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    b) No mérito, seja confirmada a liminar supra para cassar o acórdão que está em confronto com as decisões proferidas nos Temas 131 e 1.022 de repercussão geral e determinar a estrita observância dos parâmetros estabelecidos nelas, ou seja, reconhecer a demissão sem justa causa, em razão de fundamento razoável, ou seja, falta cometida pelo funcionário (documento 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Irresignado com a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o reclamante interpôs agravo interno em recurso extraordinário, dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho. Extraio da decisão que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser este manifestamente incabível:



    Trata-se de agravo interno interposto, com fulcro nos arts. 76, I, “i” e 265, ambos do RITST, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário, direcionado ao Órgão Especial desta Corte Superior. 



    O art. 1.042 do CPC/2015 dispõe que “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 



    Extrai-se, pois, que o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário em juízo de admissibilidade clássico, ou seja, não fundamentado na ausência de repercussão geral, é o agravo em recurso extraordinário, o qual será apreciado pela Suprema Corte. 



    Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema.



    [...]



    Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Parte (site do TST).



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, a considerar que o TST não conheceu do agravo interno em recurso extraordinário por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator